Tribunal: STF
Processo: HC 70169
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Improcedencia  da  alegação  de  falta  de  exame,  pela
sentença e pelo acórdão  que a  confirmou, das alegações da defesa.
          -  Ocorrencia, no caso,  de ardil  que não deixa vestigios.
Não-aplicação do artigo 158 do Código de Processo Penal.
          - Ausência  de vício na fixação da pena  imposta.
          "Habeas corpus" indeferido.